Tribunal: TJES
Processo: 5006804-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006804-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANDIR DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO. ROL EXEMPLIFICATIVO DO DECRETO 3.048/99. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Jandir de Souza Oliveira contra sentença de improcedência em ação de concessão de benefício por acidente de trabalho, objetivando a obtenção de auxílio-acidente em razão de sequelas no joelho esquerdo (instabilidade articular) decorrentes de infortúnio laboral ocorrido em 22/08/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se as sequelas consolidadas no joelho esquerdo do recorrente, que implicam instabilidade e necessidade de maior esforço, ensejam a concessão de auxílio-acidente, a despeito da conclusão textual do laudo pericial pela ausência de incapacidade e da não previsão específica da lesão no rol do Decreto 3.048/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo pericial apresenta contradição insuperável entre a conclusão genérica de inexistência de perda da capacidade laboral e a resposta técnica afirmativa ao quesito sobre a redução da capacidade, corroborada pelo exame físico que atesta instabilidade ligamentar, deambulação claudicante e necessidade de uso de órtese.

4)
O magistrado não fica adstrito à conclusão do perito, podendo formar a convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, nos termos do art. 479 do CPC, devendo prevalecer a constatação fática de que a instabilidade articular exige dispêndio de maior esforço para a atividade habitual.

5)
O nível do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual se torna devido ainda que mínima a lesão, consoante a tese firmada no Tema 416 do STJ.

6)
O rol de lesões constante no Anexo III do Decreto 3.048/99 possui natureza meramente exemplificativa (
numerus apertus
), não impedindo o reconhecimento do direito quando comprovada a redução da capacidade laborativa por outros meios.

7)
Preenchidos os requisitos legais — qualidade de segurado, ocorrência de acidente de trabalho, consolidação das lesões e redução da capacidade laborativa —, impõe-se a concessão do benefício, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (Tema 862 do STJ).

8)
A correção monetária e os juros de mora devem observar os índices definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo apenas a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. O rol de situações constantes do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo.

Dispositivos relevantes citados: art. 86 da Lei 8.213/91; art. 479 do CPC; art. 3º da EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); STJ, Tema 862; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; STJ, AREsp 2155089 RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o autor, ora apelante, foi vítima de acidente de trabalho em 22/08/2015, sofrendo trauma no joelho esquerdo com lesão multiligamentar, tendo gozado de auxílio-doença acidentário (NB 611.769.059-6) até 28/05/2017.

Pretende, na presente demanda, a concessão de auxílio-acidente, alegando que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas que implicam redução de sua capacidade laborativa.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial concluiu pela inexistência de perda da capacidade laboral e que as sequelas apresentadas não constam no rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as sequelas consolidadas no joelho esquerdo do recorrente (instabilidade articular) implicam, ou não, em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema Repetitivo 416
,
"exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"
(REsp 1.109.591/SC).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou entendimento de que o rol de lesões constante no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo (
numerus apertus
), não impedindo a concessão do benefício se comprovada a redução da capacidade por outros meios (AREsp 2155089 RS).

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE . DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO IMPOSITIVA. ANEXO III, DO DECRETO Nº 3.048/1999 . ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONSTATADOS EM PERÍCIA REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. PARCELAS VENCIDAS A SEREM POSTULADAS EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. O auxílio-acidente, “de acordo com o art. 86 da Lei 8 .213/1991 (...) é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010) . II.
In casu
, os elementos dos autos revelam que o Recorrente, após sucessivas renovações, teve cessado seu auxílio-doença, anteriormente concedido em virtude de acidente de trabalho (id. 482416), sendo, por fim, reabilitado para serviço administrativo. Atrelado a esse contexto, restou atestado pelo Médico Perito do próprio Recorrido que o Recorrente (I) possui sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho, e, ainda, que (II) houve a redução da sua capacidade laborativa, conforme se infere da prova pericial realizada administrativa na Autarquia Previdenciária Federal (id . 482420). III.
À luz do regramento estabelecido na Lei Federal nº 8.213/1991, mais especificamente no seu artigo 86, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” . IV. Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo.
V. De modo a corroborar a percepção de que eventual ato regulamentar não pode sobrepor-se à Lei Federal nº 8.213/1991, vindo a instituir requisito não elencado no Diploma Legal para fins de benefício previdenciário, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em sede de Recurso Repetitivo, pela impossibilidade de exigência de grau mínimo de lesão não prevista em lei, não podendo, por conseguinte, afastar a concessão do auxílio-acidente quando preenchidos os seus requisitos legais (STJ - REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010) . VI. Na espécie, denota-se da perícia realizada na Autarquia Previdenciária Federal (id. 482420) que o Médico Perito, após responder negativamente ao quesito de que “a sequela se enquadra nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99?”, acabou por concluir que “há sequela definitiva, porém não há critérios para a concessão de Auxílio-Acidente, conforme o disposto no Decreto nº 3 .048/99”, o que, entretanto, não constitui motivo suficiente ao indeferimento do benefício previdenciário, máxime porque todos seus requisitos elencados no artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, restaram reconhecidos pela perícia em comento do próprio Recorrido. VII. [...]. XI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido no sentido de determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (dias) a partir da intimação do Decisum que concedeu em parte o efeito ativo, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na remuneração salarial do Recorrente subsequente àquela Decisão e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo ad quem . XII. Agravo interno da Decisão de concessão parcial do efeito ativo julgado prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001005-75.2020.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível – Dje 20/07/2022)

No caso, observa-se que o magistrado de piso baseou sua convicção estritamente na conclusão textual do laudo pericial (ID 51674871), onde se lê que as sequelas
"não resultaram em perda da capacidade laboral"
.

Contudo, a análise detida do corpo do laudo revela uma contradição insuperável entre essa conclusão genérica e as respostas técnicas específicas oferecidas pelo
expert
.

Ao responder ao quesito "h" formulado pelo INSS, o perito foi categórico ao assinalar a alternativa que descreve:
"com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade"
.

Tal afirmação técnica coaduna-se perfeitamente com os achados do exame físico descritos no próprio laudo, quais sejam:
deambulação claudicante
,
uso de joelheira estabilizadora
e
teste de gaveta positivo
(indicativo de instabilidade ligamentar/frouxidão).

Ora, do ponto de vista lógico-jurídico, é inegável que um trabalhador que apresenta instabilidade na articulação do joelho e claudicação (manqueira) necessita despender
maior esforço
para realizar as mesmas atividades que antes desempenhava com a articulação hígida.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC) autoriza o julgador a desconsiderar a conclusão do laudo quando esta se encontra dissociada dos elementos técnicos apresentados no próprio exame pericial.

Prevalece, portanto, a realidade fática descrita: há sequela consolidada e há redução funcional que exige maior esforço.

Ademais, afasta-se o fundamento da sentença quanto à taxatividade do Anexo III do Decreto 3.048/99.

Como cediço, o regulamento não pode restringir direito previsto em lei (art. 86 da Lei 8.213/91).

Restando comprovada a redução da capacidade e o nexo causal (incontestes nos autos), o benefício é devido.

Por conseguinte, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque preenchidos todos os requisitos legais: qualidade de segurado, acidente de trabalho, sequela consolidada e redução da capacidade laborativa (exigência de maior esforço).

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (29/05/2017), respeitada a prescrição quinquenal, conforme tese firmada no Tema 862 do STJ.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando a sentença de piso, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a:

1. Implantar
o benefício de auxílio-acidente em favor do recorrente;

2. Pagar
as parcelas vencidas desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (29/05/2017), respeitada a prescrição quinquenal;

A correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Até 08/12/2021, aplica-se o INPC para correção e juros da caderneta de poupança (Tema 810/STF e 905/STJ). A partir de 09/12/2021, incidirá, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente (art. 3º da EC nº 113/2021).

Inverto os ônus sucumbenciais,
condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111 do STJ). Sem custas processuais, diante da isenção legal da autarquia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.